Tribunal: STF
Processo: RE 1449522
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 32, p.19):



    “AEROPORTO DE GUARULHOS. AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PODERES. INEXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO SOBRE OS LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. APELAÇÃO DO MPE NÃO CONHECIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 



    1. Está submetida à remessa oficial a sentença que julgar pela carência ou pela improcedência do pedido formulado em Ação Civil Pública, conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). 



    2. O MPE propôs a presente Ação Civil Pública requerendo a condenação da parte apelada à reparação ambiental em virtude dos gases poluentes emitidos por suas aeronaves que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo André Franco Motoro, localizado no bairro de Cumbica, Guarulhos. 



    3. Com a redistribuição dos autos perante a Justiça Federal, após todo o trâmite procedimental, em alegações finais, o Ministério Público Federal requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 



    4. Verifica-se a existência de conflito entre os posicionamentos adotados pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Nestes casos, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve prevalecer a orientação do Ministério Público que atua funcionalmente na Justiça em que tramita o processo. 



    5. Nesta lide, o MPE exerce as funções de assistente simples do MPF, estando disciplinada suas atividades nos arts. 121 a 123 do CPC. O assistente, na condição jurídico de “auxiliar”, somente pode praticar os atos processuais que não contrariem a vontade manifestada pela parte principal. Assim, tendo o Federal expressamente formulado o pedido de extinção Parquet do processo sem resolução do mérito, não se mostra processualmente cabível o conhecimento da apelação do Estadual. Parquet 



    6. No ordenamento jurídico, não existe previsão legal que estabeleça os limites máximos de emissão de gases de efeito estufa por aeronaves. 



    7. O cerne da questão não são os efeitos maléficos que a emissão de gases de efeito estufa causam ao meio ambiente, mas o quanto destes gases o poluidor precisa emitir para então ser considerado um dano ambiental. 



    8. Dada a lacuna normativa, não há como o Poder Judiciário, em sua atividade finalística, avocar a função legislativa dos órgãos competentes para regulamentar a matéria e impor sanções ambientais às sociedades empresárias de aviação. 



    9. Apelação não conhecida. Remessa oficial, tida por submetida, não provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 35, p. 6):



    “(...) o que se pretende com o presente recurso é afastar as alterações promovidas pela Medida Provisória 887/19 (convertida na Lei n. 13.887/19) em razão de sua inconstitucionalidade por representar inequívoco retrocesso ambiental.”



     



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 9/10). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 32, pp. 9-18): 



    “A Lei nº 6.938/81, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua poluição em seu art. 3º. Para o presente feito, transcrevo o seguinte trecho:



    (...)



    Ocorre que, no ordenamento jurídico, não existe previsão legal que estabeleça os limites máximos de emissão de gases de efeito estufa por aeronaves. 



    Justamente em razão desta constatação que, no Parecer Técnico nº 114/2016, elaborado pela Secretaria de Apoio Pericial do Ministério Público Federal, por meio da Assessoria Temática do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, assim restou afirmado (ID Num. 109003652 - Pág. 328):



    (...)



    O cerne da questão não são os efeitos maléficos que a emissão de gases de efeito estufa causam ao meio ambiente, mas o quanto destes gases o poluidor precisa emitir para então ser considerados um dano ambiental. Ora, não se desconhece que a Lei nº 12.187/09, que instituiu a Política Nacional de sobre Mudança do Clima, conceituou os gases de efeito estufa em seu art. 2º, V:



    (...)



    Ocorre que a Lei nº 12.187/09 não prevê em seus dispositivos os limites máximos de emissões de gases de efeito estufa, sendo justamente esta ausência de normatividade que impede a condenação da parte ré ao pagamento dos danos ambientais. 



    E corrobora a conclusão acima exposta o fato da ANAC ter editado a Resolução nº 496, de 28 de novembro de 2018, tendo por objeto “o monitoramento, o reporte e a verificação de dados de emissão de CO2 relativos ao transporte aéreo internacional”



    (...)



    Da leitura dos dispositivos mencionados, percebe-se que a ANAC está monitorando a quantidade de emissão de emissão de dióxido de carbono (CO2) relativos ao transporte aéreo internacional, para, posteriormente. estabelecer os parâmetros para a compensação ambiental de todas as sociedades empresas que atuam no ramo.



    (...)



    Constata-se, desta forma, que a compensação ambiental pela emissão de CO2 em voos internacionais ainda se encontra em fase de estudos e elaboração. 



    Deve-se ressaltar do último texto jornalístico que ANAC está trabalhando com outras entidades e órgãos ministeriais, conduta que se mostra consentânea com o princípio da eficiência, face à extrema complexidade técnica do tema ambiental analisado. 



    Logo, dada a lacuna normativa, não há como o Poder Judiciário, em sua atividade finalística, avocar a função legislativa dos órgãos competentes para regulamentar a matéria e impor sanções ambientais às sociedades empresárias de aviação. 



    Primeiro, porque tal conduta, por si só, nitidamente viola ao princípio constitucional da separação dos Poderes (CF, art. 2º). 



    Neste sentido, destaque-se que o art. 8º da Lei nº 11.182/05 estabelece a competência da ANAC para disciplinar a emissão de poluentes:



    (...)



    Segundo, porque haveria violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), uma vez que, caso fosse admitida a imposição da compensação ambiental nos termos requeridos pelo , a obrigação somente atingi Parquet ria às sociedades empresárias que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. 



    Ocorre que, em Guarulhos, o segundo maior Município do Estado de São Paulo, revela-se plausível a tese de que aeronaves de outras empresas circulem em seu espaço aéreo, mas não desembarquem no Aeroporto Internacional, de modo que contribuiriam para a poluição, mas não seriam atingidas pelos efeitos condenatórios desta demanda. 



    Por fim, a questão ora debatida deve ser apreciada não apenas sob a ótica o direito ambiental, como também pelo direito internacional. 



    É notório que a República Federativa do Brasil firmou diversos acordos internacionais envolvendo aviação civil. Assim, qualquer imposição condenatória pode trazer reflexos nestas avenças, acarretando obrigações que não foram previamente estipuladas.



     



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis 6.938/81; 12.187/09; 11.182/05; e Resolução nº 496/18). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente